Tribunal: TJBA
Processo: 8013045-80.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8013045-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VIVIANE FONTES TEIXEIRA MARTINELLI

Advogado(s)
:
RENATO SOUZA ARAGAO, IGOR NOGUEIRA DA SILVA, ANA PAULA DE LEMOS SILVEIRA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

M
andado de
S
egurança. servidor público estadual. acumulação de cargos. professora estadual com cargo em comissão de secretária municipal. demissão. preliminares rejeitadas. mérito. ausência de má-fé. boa-fé comprovada. exercício do cargo político durante cessão ao município. anuência da administração estadual. cerceamento de defesa configurado. pena de demissão desproporcional. violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. direito líquido e certo evidenciado. segurança concedida. determinada reintegração aos cargos de professora com retificação dos assentamentos funcionais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº

8013045-80.2024.8.05.0000

,
em que figuram como impetrante
VIVIANE FONTES TEIXEIRA MARTINELLI

;
e impetrados,
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os
Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar as preliminares e, no mérito,

conceder
a segurança vindicada
;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.